Tribunal: TJPA
Processo: 0803855-32.2021.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2026-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803855-32.2021.8.14.0040

APELANTE: GALICIA INCORPORADORA LTDA

APELADO: WELESON DA SILVA QUEIROZ, AFIA EMILLE SALEM OLIVEIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/MARÇO/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0803855-32.2021.8.14.0040.

COMARCA: PARAUAPEBAS/PA.

AGRAVANTE: GALÍCIA INCORPORADORA EIRELI.

ADVOGADO: PEDRO LUIZ MILHOMEM SANTOS PAULO – OAB/SP 476.110.

A
GRAVADO: WELESON OLIVEIRA QUEIROZ e AFIA EMILLE SALEM OLIVEIRA QUEIROZ.

ADVOGADO: RÔMULO OLIVEIRA DA SILVA – OAB/PA 10.801.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE NEGATIVO. DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE PREPARO RECURSAL REGULAR. INTIMAÇÃO PARA COMPLEMENTAÇÃO EM DOBRO. FALTA DE JUNTADA DO RELATÓRIO DE CONTAS. DESCUMPRIMENTO DO ART. 1.007, § 4º, DO CPC/2015 E ART. 9º, § 1º, DA LEI ESTADUAL Nº 8.328/PA. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação. O recurso foi protocolizado desacompanhado do relatório de contas das custas recursais. A parte agravante foi intimada para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar o relatório de contas, realizar a complementação do recolhimento do preparo em dobro, nos termos do § 4º do art. 1.007 do CPC, e juntar: (a) relatório de conta do processo; (b) boleto bancário; e (c) comprovante de pagamento do preparo recursal, sob pena de deserção. Ao peticionário aos autos, a parte agravante apresentou apenas o boleto e comprovante de pagamento, deixando de cumprir integralmente o que foi determinado, omitindo o relatório de contas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de juntada do relatório de contas do processo, após regular intimação para complementação do preparo recursal em dobro, configura deserção do recurso, nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC/2015 c/c art. 9º, § 1º, da Lei Estadual nº 8.328/PA (Regimento de Custas do TJ/PA).

III. Razões de decidir

3. O preparo recursal constitui pagamento prévio das despesas relacionadas ao processamento do recurso, perfazendo o somatório das custas processuais e do porte de remessa e retorno dos autos, devendo o comprovante de pagamento acompanhar a petição recursal, sob pena de deserção, conforme art. 1.007, § 4º, do CPC/2015.

4. A comprovação do preparo recursal exige a juntada cumulativa de três documentos: (a) boleto bancário das custas; (b) comprovante de pagamento; e (c) relatório de conta do processo, conforme disciplina o art. 9º, § 1º, da Lei Estadual nº 8.328/PA (Regimento de Custas do TJ/PA).

5. O recorrente que não comprova o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso deve ser intimado para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção, sendo essencial o cumprimento integral da determinação judicial, incluindo a juntada de todos os documentos exigidos.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a juntada das guias de recolhimento e dos comprovantes de pagamento é essencial para comprovação do preparo, não se admitindo regularização posterior quando a parte, regularmente intimada, deixa de atender integralmente à determinação judicial.

7. No caso concreto, o agravante, apesar de devidamente intimado, não se desincumbiu do ônus de juntar o relatório de contas do pagamento de custas do processo referente ao preparo em dobro, restando caracterizada a deserção do recurso.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo Interno não conhecido. Decisão monocrática mantida.

Tese de julgamento: "1. A comprovação do preparo recursal exige a juntada cumulativa de boleto bancário, comprovante de pagamento e relatório de contas do processo, nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC/2015 e art. 9º, § 1º, da Lei Estadual nº 8.328/PA. 2. Caracteriza-se a deserção quando a parte, intimada para complementação do preparo em dobro, deixa de juntar o relatório de contas do processo, ainda que apresente boleto e comprovante de pagamento."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.007, caput e § 4º; Lei Estadual nº 8.328/PA (Regimento de Custas do TJ/PA), art. 9º, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.995.710/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 13/5/2022; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.590.568/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 13/6/2022, DJe 17/6/2022; STJ, Súmula 187.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
NÃO

CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Embargos de Declaração em Apelação Cível, por ser inadmissível face sua deserção,

nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 1ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos dois (02) dia do mês de fevereiro (2) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0803855-32.2021.8.14.0040.

COMARCA: PARAUAPEBAS/PA.

AGRAVANTE:
GALÍCIA INCORPORADORA EIRELI.

ADVOGADO:
PEDRO LUIZ MILHOMEM SANTOS PAULO – OAB/SP 476.110.

A
GRAVADO:
WELESON OLIVEIRA QUEIROZ e AFIA EMILLE SALEM OLIVEIRA QUEIROZ.

ADVOGADO:
RÔMULO OLIVEIRA DA SILVA – OAB/PA 10.801.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
,
interposto por
GALÍCIA INCORPORADORA EIRELI
diante do inconformismo com decisão monocrática
Id. 25702070 pag. 1/7
,
que
conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação, apenas para converter a obrigação de fazer (entrega do imóvel) em perdas e danos, mantendo-se os demais termos da sentença.

Nas razoes do agravo interno
o recorrente aduz em sede de agravo interno que a decisão deve ser reformada, pois o entendimento exarado na decisão ora recorrida não merece prosperar, requer seja afastado as condenações por danos morais, lucros cessantes/aluguéis e as astreintes, haja vista sua contrariedade aos princípios norteadores dos direitos constitucionais.

Nas
contrarrazões
a parte agravada pugna pelo desprovimento do recurso, para manter a decisão monocrática, com aplicação da multa do art. 1.021, §4º, do CPC em 5% sobre o valor da causa, em razão do caráter manifestamente protelatório do agravo e majoração dos honorários recursais para 15% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Tendo em vista que o agravante não recolheu as custas referente ao agravo interno no ato da interposição do recurso, foi determinado a

intimação o agravante para recolher em dobro as custas do recurso, no prazo de 5 (cinco) dias, a teor da conjugação dos arts. 218, § 3º e 1.007, § 4º, ambos do CPC, sob pena de deserção, devendo juntar aos autos o: a) relatório de conta do processo, b) boleto bancário e c) comprovante de pagamento do preparo recursal.

Ao
Id. 30411893
a parte agravante peticiona aos autos apresentando apenas o boleto e comprovante de pagamento, sem o relatório de contas
deixando de cumprir o que foi determinado.

Os fundamentos do agravo interno interposto não dão azo à retratação
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, data e hora registradas em sistema PJe
.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE NEGATIVO. DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE PREPARO RECURSAL REGULAR. INTIMAÇÃO PARA COMPLEMENTAÇÃO EM DOBRO. FALTA DE JUNTADA DO RELATÓRIO DE CONTAS. DESCUMPRIMENTO DO ART. 1.007, § 4º, DO CPC/2015 E ART. 9º, § 1º, DA LEI ESTADUAL Nº 8.328/PA. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação. O recurso foi protocolizado desacompanhado do relatório de contas das custas recursais. A parte agravante foi intimada para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar o relatório de contas, realizar a complementação do recolhimento do preparo em dobro, nos termos do § 4º do art. 1.007 do CPC, e juntar: (a) relatório de conta do processo; (b) boleto bancário; e (c) comprovante de pagamento do preparo recursal, sob pena de deserção. Ao peticionário aos autos, a parte agravante apresentou apenas o boleto e comprovante de pagamento, deixando de cumprir integralmente o que foi determinado, omitindo o relatório de contas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de juntada do relatório de contas do processo, após regular intimação para complementação do preparo recursal em dobro, configura deserção do recurso, nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC/2015 c/c art. 9º, § 1º, da Lei Estadual nº 8.328/PA (Regimento de Custas do TJ/PA).

III. Razões de decidir

3. O preparo recursal constitui pagamento prévio das despesas relacionadas ao processamento do recurso, perfazendo o somatório das custas processuais e do porte de remessa e retorno dos autos, devendo o comprovante de pagamento acompanhar a petição recursal, sob pena de deserção, conforme art. 1.007, § 4º, do CPC/2015.

4. A comprovação do preparo recursal exige a juntada cumulativa de três documentos: (a) boleto bancário das custas; (b) comprovante de pagamento; e (c) relatório de conta do processo, conforme disciplina o art. 9º, § 1º, da Lei Estadual nº 8.328/PA (Regimento de Custas do TJ/PA).

5. O recorrente que não comprova o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso deve ser intimado para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção, sendo essencial o cumprimento integral da determinação judicial, incluindo a juntada de todos os documentos exigidos.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a juntada das guias de recolhimento e dos comprovantes de pagamento é essencial para comprovação do preparo, não se admitindo regularização posterior quando a parte, regularmente intimada, deixa de atender integralmente à determinação judicial.

7. No caso concreto, o agravante, apesar de devidamente intimado, não se desincumbiu do ônus de juntar o relatório de contas do pagamento de custas do processo referente ao preparo em dobro, restando caracterizada a deserção do recurso.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo Interno não conhecido. Decisão monocrática mantida.

Tese de julgamento
: "1. A comprovação do preparo recursal exige a juntada cumulativa de boleto bancário, comprovante de pagamento e relatório de contas do processo, nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC/2015 e art. 9º, § 1º, da Lei Estadual nº 8.328/PA. 2. Caracteriza-se a deserção quando a parte, intimada para complementação do preparo em dobro, deixa de juntar o relatório de contas do processo, ainda que apresente boleto e comprovante de pagamento."

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.007, caput e § 4º; Lei Estadual nº 8.328/PA (Regimento de Custas do TJ/PA), art. 9º, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 1.995.710/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 13/5/2022; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.590.568/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 13/6/2022, DJe 17/6/2022; STJ, Súmula 187.

Do juízo de admissibilidade, percebe-se o não preenchimento dos requisitos, razão pela qual não conheço do interno.

Pois bem, no presente caso, mantenho a decisão monocrática prolatada
Id. 25702070 pag. 1/7.

Entretanto, cabe ressaltar que o recurso foi protocolizado, desacompanhado do relatório de contas das custas recursais, foi determinado para no prazo de 05 (cinco) dias,
para apresentar o documento de conta acima referido e realizar a complementação do recolhimento do preparo, uma vez que devido em dobro, nos termos do § 4º do art. 1.007 do Código de Processo Civil, devendo juntar aos autos o: a) relatório de conta do processo, b) boleto bancário e c) comprovante de pagamento do preparo recursal, sob pena de deserção.

Ao
Id. 30411893
a parte agravante peticiona aos autos apresentando apenas o boleto e comprovante de pagamento, sem o relatório de contas
deixando de cumprir o que foi determinado.

No caso em questão, cabe destacar que o preparo é o pagamento prévio das despesas relacionadas ao processamento do recurso, perfazendo o somatório das custas processuais e do porte de remessa e de retorno dos autos, quando houver, devendo o comprovante de pagamento dos respectivos valores acompanhar a petição do recurso, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, §4º, do CPC/2015,
verbis
:

Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

(...)

§ 4
o
O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.

Dessa forma, a teor do art. 1.007 do CPC atual, é dever da parte recorrente
comprovar o preparo recursal no ato de interposição do recurso
, e tal comprovação se dá pela cumulação dos seguintes documentos no processo:
boleto bancário das custas, comprovante de pagamento deste e relatório de conta do processo
, conforme disciplina o art. 9º, §1º, da Lei Estadual nº. 8.328 – Regimento de Custas do TJ/PA.

In casu,
constata-se que o agravante, apesar de devidamente intimado a fazê-lo, não se desincumbiu da atribuição
de juntar o relatório de contas do pagamento de custas do processo
, referente ao pagamento em dobro do apelo, não atendendo o que foi determinado,
restando deserto o recurso.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO, ANTE A INCIDÊNCIA DA SÚMULA 187 DO STJ. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AGRAVANTE.

1. O entendimento sedimentado nesta Corte Superior aponta a necessidade de juntada das guias de recolhimento e dos comprovantes de pagamento, para fins de prova da realização do preparo, no ato de interposição do recurso especial, sob pena de deserção, atraindo a aplicação da Súmula 187/STJ
.

1.1 Intimada a recolher em dobro as custas recursais, a parte limitou-se a infirmar a decisão agravada, sem, contudo, realizar a complementação do preparo, que era devido em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC/2015.

2. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 1.995.710/SP, relator Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 13/5/2022.)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. COMPROVAÇÃO POSTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. RESP Nº 1.813.684/SP. SEGUNDA-FEIRA DE CARNAVAL. MODULAÇÃO DE EFEITOS. DEMAIS FERIADOS, SUSPENSÕES DE EXPEDIENTE E RECESSOS LOCAIS. NÃO ABRANGÊNCIA. DIA DA CONSCIÊNCIA NEGRA. FERIADO LOCAL. GRU. COMPROVANTE DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA. DESERÇÃO. INTIMAÇÃO DA PARTE. VÍCIO. SANEAMENTO. PRAZO DETERMINADO. NÃO ATENDIMENTO. DESERÇÃO CARACTERIZADA. ART. 1.021, § 4º, DO CPC/2015. MULTA. NÃO CABIMENTO.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp nº 1.813.684/SP e da questão de ordem que lhe seguiu, reafirmou o entendimento de que o feriado local deve ser comprovado no ato da interposição do respectivo recurso, devendo ser observada, exclusivamente em relação ao feriado da segunda-feira de Carnaval, a modulação dos efeitos dessa decisão, nos termos do art. 927, § 3º, do CPC/2015, a fim de que a interpretação consolidada acerca do tema seja aplicada somente após a publicação do acórdão respectivo, ocorrida aos 18/11/2019.

3. O dia 20 de novembro (Dia da Consciência Negra) não é considerado feriado nacional, mas, sim, feriado local, o qual deve ser comprovado no momento da interposição do recurso, não se admitindo a comprovação posterior.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de ser essencial à comprovação do preparo a juntada da guia de recolhimento com o respectivo comprovante de pagamento, no ato da interposição do especial, sob pena de deserção.

5. Na hipótese, apesar de intimada, a parte não regularizou o preparo do recurso especial no prazo determinado, motivo pelo qual foi reconhecida a deserção.

6. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu que a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 não é automática, pois não se trata de mera decorrência lógica da rejeição do agravo interno.

7. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.590.568/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/6/2022, DJe de 17/6/2022.).

Neste contexto, os fundamentos do agravo interno não se legitimam a alterar a decisão monocrática.

ASSIM,
ante todo o exposto,
NÃO CONHEÇO
d
o Agravo Interno,
considerando inadmissível face sua deserção.

É como voto.

Belém/PA, 02 de fevereiro de 2026.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 03/03/2026